Tribunal: STF
Processo: ARE 1413280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/03. DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 21, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão debatida nos autos cinge-se ao pleito de suspensão dos descontos sofridos a título de FEPA, bem como à devolução das quantias já descontadas as quais alega não serem devidas.



    O art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/19, bem como o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 224/20, são cristalinos quando dispõem que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados ativos ou inativos e que o valor recolhido é destinada ao custeio tanto das pensões militares como das aposentadorias dos militares. Logo, não há que se falar em contribuição somente sobre o excedente do teto do Regime Geral de Previdência.



    E o art. 24-D desta mesma lei autoriza os Estados a legislarem sobre aspectos relacionados à inatividade dos militares desde que não conflitem com as normas gerais estabelecidas no art. 24-C.



    (...)



    No que concerne aos militares, cumpre fazer uma observação. A despeito da alteração introduzida pela EC 18/98, que substituiu a expressão "servidores públicos civis", por "servidores públicos" e da eliminação da expressão "servidores públicos militares", substituída por "Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios" (Seção III, mesmos Capítulo e Título, art. 42), com a inclusão dos militares federais no Capítulo das Forças Armadas (Título V, Capítulo II, arts. 142/143), o certo é que, em última análise, todos são servidores públicos lato sensu, embora diversos os estatutos jurídicos reguladores, e isso porque, vinculados por relação de trabalho subordinado às pessoas federativas, percebem remuneração como contraprestação pela atividade que desempenham. Por tal motivo, parece-nos correta a expressão "servidores militares".



    (...)



    Nestes termos, a Lei Complementar Estadual nº 73/04, em seu art. 3º, I e art. 5º c/c art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 224/20, estabelecem que o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais será custeado mediante contribuições dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, e como a Emenda Constitucional n. 103/2019, incluiu os servidores inativos entre aqueles obrigados ao recolhimento previdenciário, são válidos, legítimos e de cunho obrigatório, os descontos referentes ao FEPA - contribuição para ao regime próprio de previdência do Estado do Maranhão, não possuindo o autor o direito de tê-las suspensas e muito menos de obter o montante que já foi recolhido, mesmo tratando-se de servidor aposentado.



    A contribuição previdenciária tem como fato gerador a percepção de proventos aposentadorias ou pensões, ficando claro, que tanto servidores da ativa como os aposentados devem sofrer os referidos descontos. A extensão de tratamento diferenciado e privilegiado aos servidores públicos aposentados não pode ser permitida, pois viola a própria Constituição Federalque determina, em seu art. 40 c/c art. 149, § 1º, o desconto para custeio de regime próprio de previdência social nos proventos de aposentados e pensionistas. Também regem a matéria o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 73/04 c/c art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 224/20.



    E mais, não há que se falar em direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, quando esta é concedida anteriormente à edição da lei instituidora da exação. Este foi o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI 3105 e 3128, versando sobre alegação semelhante deduzida em face da Emenda Constitucional 41/03, que passou a prever a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão de servidores públicos (art. 40, CRFB). Nesse julgamento, o STF afirmou a inexistência de norma que garanta direito subjetivo ao aposentado de subtrair de seus proventos a incidência da contribuição que, anterior ou posterior, a institua.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente